Tribunal: TJBA
Processo: 0112179-73.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0112179-73.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco do Brasil S/A

Advogado(s)
:
GABRIELA BARROS BACELLAR

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
MARIA AMELIA MACIEL MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS (ISS). PREFACIAL. NULIDADE DA SENTENÇA (POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E DE PERÍCIA). NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. REJEIÇÃO. DIVERGÊNCIAS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O TERMO COMPLEMENTAR NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA TRIBUTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO APELANTE. REAL NATUREZA DO SERVIÇO PRESTADO, INDEPENDENTEMENTE DA DENOMINAÇÃO DADA AO SERVIÇO OU DA CONTA UTILIZADA PARA O REGISTRO DA RECEITA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. POSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RESP REPETITIVO 1.111.234/PR. SÚMULA 424/STJ. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. INDEFERIMENTO. APLICAÇÃO DECORRENTE DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DA NATUREZA CONFISCATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0112179-73.2011.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelado MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator